Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701267-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao certame para preenchimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O Agravante sustenta a ilegalidade do ato da Banca Examinadora que que não o considerou aprovado na Avaliação de Heteroidentificação. Sustentou que nos concursos de Técnico do Ministério Público da União – Especialidade Administração, realizado em 2018, e de Policial Penal do Distrito Federal, realizado em 2023, foi considerado aprovado na prova de heteroidentificação. A tutela de urgência foi indeferida porque Sua Excelência na origem entendeu que os atos da Banca Examinadora se revestem da presunção de legalidade e que, somente quando concluída a instrução processual é que seria possível proferir uma decisão em sentido contrário ao da referida Banca. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. O ora Agravante trouxe aos autos documentos de aprovação de heteroidentificação nos concursos do MPU e de Agente Penitenciário do DF (IDs 48269487 - Pág. 16 e 48269489 - Pág. 2) das quais a Banca Examinadora não teve acesso, possivelmente pela falta de apresentação de recurso do candidato. Todavia, esse fato não afasta a presunção de que a autodeclaração de cor preta havia sido reconhecida em outras oportunidades e que, portanto, pode afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. A orientação nos Tribunais de validade da declaração de heteroidentificação realizada em outros concursos tem se consolidado e a própria peça recursal enumera precedentes nesse sentido. Como maior razão nesse caso, porque o Distrito Federal reconheceu a validade da mesma declaração em outro certame contemporâneo ao de Agente de Polícia Civil, no caso, de Agente Penitenciário. Portanto, em exame preliminar, reconheço a possibilidade de extensão da validade da autodeclaração de cor preta e dela extraio as consequências jurídicas favoráveis ao candidato, com a suspensão de eficácia do ato de eliminação da Banca Examinadora. Eventual impugnação dos documentos há de ser realizada durante a instrução. Igualmente reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o curso de formação teve início em 27/06/2023, portanto, no dia de ontem, não se tendo notícia de data de realização de qualquer outro. Soma-se, que a realização de novo curso de formação é ato discricionário da Administração Pública e, portanto, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade. Todavia, a convocação do candidato há de obedecer aos critérios de classificação do concurso. É dizer, uma vez suspensa a eficácia do ato da Banca Examinadora que eliminou o candidato do certame, deve a mesma Banca Examinadora reclassificar o candidato e imediatamente convocá-lo para o curso de formação se assim permitir sua classificação. Em assim sendo, DEFIRO EM PARTE a antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia do ato de eliminação do candidato na etapa de heteroidenticação. Fixo o prazo de 24h para os Agravados procederem a reclassificação do candidato e outras 24h para convocação e inscrição no curso de formação, caso sua classificação assim permita. Intimem-se os Agravados com urgência para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentarem contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.